Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713780-03.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida em ação anulatória, ajuizada por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. Conforme certidão de ID 73285635, o feito foi incluído em pauta de julgamento para a 22a Sessão Ordinária Virtual, no período de 16/7/2025 até 23/7/2025. Por meio da petição de ID 73358024, a apelada requer seja o feito retirado da pauta da sessão virtual para inclusão em pauta para julgamento presencial, possibilitando a realização da sustentação oral. Requer, ainda, preferência legal descrita no artigo 109, § 1o do RITJDFT c/c art. 1o, da Lei no 10.048/00, em razão de seu advogado FRANCISCO OTÁVIO MIRANDA MOREIRA, OAB/DF 52.847, possuir idade superior a 60 (sessenta) anos. Certidão de retirada do processo da pauta de julgamento da 22.a Sessão Virtual para nova inclusão em pauta presencial (ID 73466667). É o relatório. Nos termos do art. artigo 109, § 1o do Regimento Interno do TJDFT, os pedidos de preferência para a sustentação oral deverão ser requeridos diretamente ao secretário do órgão julgador. Confira-se: “Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. § 1o As pessoas mencionadas no art. 1o da Lei no 10.048/2000 terão preferência para sustentação oral, caso requeiram ao secretário do órgão julgador.” Dentro deste contexto, nada a prover quanto ao requerimento do apelado. Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial conforme deliberado em sessão (ID 73466667). Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator